Tribunal: TJSP
Processo: 1120428-24.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
*Embargos de declaração - ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais - negativação do nome da requerente em órgãos de proteção ao crédito - admissibilidade - réu comprovou relação jurídica entre as partes com contratação de cartão de crédito e a inadimplência da autora - débito compatível com a anotação desabonadora e com o termo de cessão do crédito -

Ementa:
*Embargos de declaração - ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais - negativação do nome da requerente em órgãos de proteção ao crédito - admissibilidade - réu comprovou relação jurídica entre as partes com contratação de cartão de crédito e a inadimplência da autora - débito compatível com a anotação desabonadora e com o termo de cessão do crédito - mantida multa por litigância de má-fé – demanda improcedente - recurso improvido - ausência de omissão, obscuridade ou contradição - embargos rejeitados.*